Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO RELAÇÃO DOS RÉU COM O BEM SOBRE O QUAL SE PRETENTE A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DOS RÉUS, HONORÁRIOS DEVIDOS.
1. O pedido de inclusão, como terceiro, da empresa ACHEI MADEIRAS, em razão de supostamente o imóvel, sobre o qual se pretende a exibição dos documentos, ter sido alugado pela referida empresa, não merece acolhimento, uma vez que referida matéria está preclusa. Contra a decisão (ID53948529) que indeferiu o pedido não foi interposto agravo de instrumento. Assim, não conheço do pedido.
2. Na ação de exibição de documentos, a parte autora tem o ônus de provar a existência dos documentos e que esses estão em poder da parte contrária.
3. Não demonstrado o vínculo dos réus com o bem, é mister a manutenção da sentença.
4. Considerando que não houve resistência dos réus ao pedido, é devida a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários.
5. Recurso conhecido e não provido.